Tribunal: STF
Processo: ARE 1490240
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tipicidade da conduta. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.  



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.